Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721824-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DIAS LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: NATANAEL FRANCA ROCHA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, a petição de impugnação à penhora ainda não foi apreciada pelo magistrado de origem, de modo que a análise da matéria suscitada importaria em supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator